Tribunal: TJES
Processo: 5001717-81.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001717-81.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: TIAGO DELLA MEA PIGATTO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001717-81.2025.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS: TIAGO DELLA MEA PIGATTO, ISABEL CUSSI BRASILEIRO DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
INES VELLO CORREA

EMENTA: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO NACIONAL. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais (R$ 594,00) e morais (R$ 9.000,00 para cada autor) em razão do cancelamento de voo doméstico, resultando em atraso superior a 15 horas e necessidade de transbordo rodoviário por 500 km com crianças de colo.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a manutenção extraordinária da aeronave configura excludente de responsabilidade; (ii) houve falha na prestação do serviço e assistência material; e (iii) o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva e fundamentada na teoria do risco da atividade, conforme o art. 14 do CDC.

O cancelamento de voo por necessidade de manutenção extraordinária da aeronave constitui fortuito interno, risco inerente ao negócio, não sendo apto a excluir o nexo de causalidade ou o dever de indenizar.

O atraso superior a 15 horas, agravado pelo transbordo rodoviário exaustivo e pela presença de três crianças (incluindo uma de colo) sem a devida assistência material, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por documentos fiscais. O
quantum
indenizatório extrapatrimonial (R$ 18.000,00 no total) mostra-se adequado às peculiaridades do caso e ao caráter pedagógico da medida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento
:
1. O cancelamento de voo por manutenção extraordinária de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da companhia aérea. 2. O atraso excessivo e o transbordo rodoviário precário sem assistência adequada geram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 98;

CDC (Lei 8.078/90), arts. 6º, VI e VIII, 12 a 25;

Lei 9.099/95, art. 46; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PR, Apelação nº 00148520520238160001, Rel. Angela Khury, 9ª Câmara Cível, j. 14.10.2024;

Enunciado 11 e 32 das Turmas Recursais do TJ-ES.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
GOL LINHAS AEREAS S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA movida por
TIAGO DELLA MEA PIGATTO e ISABEL CUSSI BRASILEIRO DIAS.

A Sentença de Primeiro Grau (ID 16810340) julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo: “
Ante o exposto,
JULGAM PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial pela parte
REQUERENTE
para:
A. CONDENAR a REQUERIDA GOL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) na forma simples
. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária (IPCA) desde cada desembolso e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024.
B. CONDENAR a REQUERIDA GOL LINHAS AÉREAS S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para o REQUERENTE TIAGO DELLA MEA PIGATTO e R$ 9.000,00 (nove mil reais) para a REQUERENTE ISABEL CUSSI BRASILEIRO DIAS.
Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária (IPCA) desde cada desembolso e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado) a partir da citação, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei Federal nº 14.905/2024. Em consequência,
DECLARA-SE
extinta a fase processual com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil
.
”.

Em sede recursal (ID 16810343), a recorrente argui ausência de falha nos serviços prestados, sustentando que o cancelamento do voo decorreu manutenção extraordinária da aeronave. Por conseguinte, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a redução da indenização arbitrada a título de danos morais.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16810346).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No caso, não há como proceder com a suspensão da demanda, conforme determinação emanada pelo Colendo STF em razão do tema 1417, considerando que em grau de recurso em nenhum momento chegara a ser ventilada a discussão acerca da prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sob as regras estabelecidas no CDC, não sendo o caso de suspensão da demanda. Ainda mais diante da situação de que parte do trajeto da viagem fora realizado por ônibus.

Após análise detida do caderno processual, entendo
irretocável o comando sentencial
.

O caso em questão caracteriza relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se dos autos que os adquiriram passagens aéreas para a data de 14/01/2025 para trechos entre Santo Ângelo e Guarulhos, com previsão de partida às 20:05 horas e chegada às 21:55 horas (IDs 16809609/16809610). Contudo, a companhia aérea promoveu o cancelamento unilateral do voo (ID 16809608), resultando na chegada ao destino com atraso superior a 15 (quinze) horas (ID 16809614).

Além dessa situação, os autores foram compelidos ao deslocamento de ônibus até outro aeroporto, trajeto de aproximadamente 500 km, realizado com a presença de três crianças, sendo uma de colo (fato não contestado, apenas confirmado pela requerida em sua defesa), além de terem suportado despesas extras com alimentação e a perda do ingresso do aquário (IDs 16809615, 16809616 e 16809617).

Contrariamente ao alegado, a tese apresentada pela recorrente quanto à ausência de falha nos serviços prestados não merece prosperar.

Isso porque, o cancelamento/alteração no voo, em virtude de manutenção extraordinária da aeronave, configura-se como fortuito interno, pois é circunstância inerente ao negócio jurídico e que integra o risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea. Inclusive, a requerida sequer demonstra tal circunstância nos autos, limitando-se a afirmar a sua ocorrência.

A responsabilidade da ré, portanto, permanece íntegra, visto que, nos termos do artigo 14 do CDC, sua responsabilidade é objetiva. Não se aplica ao caso concreto nenhuma das excludentes listadas no §3º do mencionado artigo.

Veja-se:

APELAÇÃO. “AÇÃO INDENIZATÓRIA”. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR . PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PERTINÊNCIA. CANCELAMENTO DE VOO
E ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS NA CHEGADA AO DESTINO.
MANUTENÇÃO NA AERONAVE . FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA
. AUXÍLIO MATERIAL AO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00. PRECEDENTES DESTA COLENDA CÂMARA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Pedido parcialmente procedente . SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00148520520238160001 Curitiba, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 14/10/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2024). [Grifo nosso]

Com efeito, o dano e o nexo causal restaram devidamente demonstrados nos autos.

Assim, a recorrente deve responder pelos danos materiais e morais suportados pelas partes autoras, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), c/c artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC).

Nesse contexto, verifica-se que o dano patrimonial foi integralmente comprovado pelos autores, conforme a documentação acostada aos IDs 16809615, 16809616 e 16809617.

A r. Sentença, portanto, agiu com acerto ao condenar a recorrente à indenização por dano material na quantia de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais), montante que deve ser mantido.

Por via reflexa, devida a indenização por dano moral, na hipótese é
in re ipsa
, uma vez que restou inequívoca a violação aos direitos da personalidade, em face do longo atraso, do desconforto do transbordo rodoviário de 8 (oito) horas e da ausência de assistência material, situação agravada pela presença de três crianças, sendo uma de colo, o que ultrapassa o mero aborrecimento e a esfera do tolerável.

Dessa forma, entendo por razoável a manutenção da quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada autor, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Neste sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de novembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)